Tribunal: TJDFT
Processo: 0708279-97.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes da ofendida prestadas perante a autoridade policial e confirmadas em juízo.
2. Recurso conhecido e não provido.